Tribunal: TJSP
Processo: 2016698-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000197991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2016698-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente HUGO
MARCELINO ROCHA SILVA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 9a
VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2016698-52.2020.8.26.0000 -Voto no 25.603
2
Habeas Corpus Criminal no 2016698-52.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Hugo Marcelino Rocha Silva
Impetrado: Mm(a) Juiz(a) de Direito da 9a Vara Criminal do Foro Central
Criminal Barra Funda
Comarca: São Paulo
Voto no 25.603
Vistos.
A DEFENSORIA PÚBLICA impetra a presente ordem
de Habeas Corpus em prol de HUGO MARCELINO ROCHA SILVA, apontando
como autoridade coatora a MMa Juíza de Direito do DIPO (processo
1502361-13.2020.8.26.0228).
Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante no
último dia 29 de janeiro pela prática de roubo agravado (arma de fogo), flagrante o
qual foi convertido em prisão preventiva, em audiência de custódia realizada, no dia
seguinte, sob a presidência da nobre Magistrada ora apontada como coatora.
O procedimento policial foi distribuído à 9a Vara
Criminal na Capital.
Pois bem.
Sustenta o combativo Defensor Público, em resumo,
estarem ausentes os requisitos legais para a imposição da cautelar extrema, haja
vista principalmente as condições pessoais do paciente, que se revela jovem,
primário e com bons antecedentes, cenário que incentiva o deferimento de liberdade
provisória.
Pede, então, e para tais fins, a concessão da ordem,
inclusive em caráter liminar, colocando-se o paciente, imediatamente, em liberdade.
A liminar foi indeferida (fls. 59/61).
Vieram as informações (fl. 69), assim como
manifestação Ministerial alvitrando a denegação da ordem (fls. 69/73).
É o relato do essencial.
A respeitável decisão impugnada emerge muito bem
fundamentada, apontando a prisão como medida necessária à preservação da paz

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2016698-52.2020.8.26.0000 -Voto no 25.603
3
pública.
Deveras, embora jovem o agente -- o que lhe confere
primariedade e ausência de antecedentes formais --, ele demonstrou forte
especialização nessa prática delituosa.
Assim é que o objetivo era subtrair objeto de grande
valor patrimonial -- o relógio ROLEX do ofendido --, do qual se desfez, em pouco
tempo, entregando-o, como ele mesmo o disse, às pessoas que lhe prestaram apoio
na empreitada criminosa.
Vale notar que ele foi preso pela polícia pouco tempo
depois de executado o crime, em local não muito distante.
Nesse cenário, não se pode dizer que o paciente é um
iniciante nessa atividade criminosa e que, livre, não oferece perigo algum à
sociedade. Ao contrário, a perspectiva de reiteração criminosa é concreta e atual, o
que justifica o isolamento cautelar.
Não verificada qualquer ilegalidade, ou mesmo
constrangimento, pelo meu voto, denego a ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator